Tribunal: TJBA
Processo: 8002316-21.2024.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002316-21.2024.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ANTONIO MARCOS GOMES MACHADO Advogado(s): WESLEY MACHADO AGUIAR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento por ter sido cometido em estabelecimento prisional. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto fático-probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a autoria delitiva do recorrente no crime de tráfico de drogas, especialmente diante da alegação de fragilidade da prova e retratação de confissão extrajudicial. III. Razões de decidir 3. A materialidade delitiva está devidamente comprovada por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo pericial que atestou tratar-se de cocaína, substância de uso proscrito. 4. A autoria delitiva encontra-se demonstrada por prova oral consistente, notadamente pelos depoimentos de agentes penitenciários, que confirmaram a confissão do recorrente na fase extrajudicial, posteriormente corroborada em juízo. 5. A confissão extrajudicial não constitui prova isolada, pois foi ratificada por testemunha sob contraditório judicial e corroborada por declaração de corréu, o que confere robustez ao conjunto probatório. 6. A alegação de que a confissão decorreu de suposta “regra da cadeia” não encontra respaldo probatório, configurando mera tentativa de afastar a responsabilidade penal. 7. A condenação não viola o princípio da isonomia, pois há distinção probatória entre o recorrente e os corréus absolvidos. 8. Nos termos do art. 385 do CPP, é possível a condenação mesmo diante de manifestação absolutória do Ministério Público em alegações finais, desde que fundamentada nas provas dos autos. 9. O delito de tráfico de drogas configura-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo irrelevante a ausência de flagrante de comercialização. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A confissão extrajudicial corroborada por prova judicializada é apta a fundamentar condenação criminal. 2. É possível a condenação do réu, mesmo diante de pedido absolutório do Ministério Público, desde que baseada em prova robusta dos autos. 3. O crime de tráfico de drogas se consuma com a prática de qualquer dos verbos nucleares do art. 33 da Lei de Drogas.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 8002316-21.2024.8.05.0250, em que figura como Apelante ANTONIO MARCOS GOMES MACHADO e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator